Tribunal: TJMT
Processo: 0008586-48.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de Declaração n.o 0008586-48.2018.8.11.0055
Vistos etc.
Da análise do pleito recursal, infere-se que a Recorrente ofereceu Embargos com a pretensão de que a eles se deem efeitos infringentes.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora